Tribunal: TJMT
Processo: 0003257-64.2011.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003257-64.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0002-97 (APELANTE), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), L K M COMERCIO DE COLCHOES LTDA - CNPJ: 08.829.187/0001-42 (APELADO), JOSE CLAUDIO BARBOSA ORMOND - CPF: 581.691.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE MERI DA SILVA - CPF: 638.897.492-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMANDA PROPOSTA EM FEVEREIRO DE 2011 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE TREZE ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO – PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA
, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 0003257-64.2011.8.11.0002, movida em face de
L K M COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME
, declarou extinta a ação sob os seguintes fundamentos:

“Ante todo o exposto, RECONHEÇO de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente e, em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 921, § 5°, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Incabível a condenação em custas, despesas e honorários, ante o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o do CPC.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignada, a apelante, nas razões de Id. 248989196, sustenta a não ocorrência da prescrição no caso em comento sob o argumento de que em nenhum momento quedou-se inerte quanto à citação da parte apelada. Aduz a legalidade da citação por edital.

Pede, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no apresentadas.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, cuida-se de execução de título executiva extrajudicial promovida em 08/02/2011 por
INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA
,
aduzindo, em síntese, que é credora do valor original de R$ 77.664,90 (setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) representado por cheques.

O Juízo
a quo
extinguiu o feito, em razão da prescrição intercorrente.

Eis o motivo de insurgência da apelante.

Pois.

Em que pese o entendimento trilhado pelo d. Magistrado
a quo
, é cediço que a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Deste modo, tenho que a extinção do feito, deve se dar pela ocorrência da prescrição, já que a demanda foi distribuída a mais de treze anos e até o momento não ocorreu a citação da parte ré.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a propositura desta demanda foi feita em 03/02/2011, o despacho que ordenou a citação em 02/03/2011 e a primeira tentativa infrutífera de citação ocorreu em 13/02/2012.

Assim, não vislumbro que a recorrente tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação, pois durante o longo trâmite da lide, esse não conseguiu efetivar o cumprimento da decisão, vez que até a presente data não foi localizada a parte apelada.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

É preciso dizer, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação de execução em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, isto porque a apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do negócio entabulado entre as partes.

Outrossim, o prazo prescricional para a execução do título questionado é quinquenal, mas o tempo decorrido sem a citação da parte ré supera 13 (treze) anos.

Desse modo, correta se mostra a decisão que decreta a prescrição da pretensão do recorrente.

Nesse sentido, já se pronunciou esta c. Câmara por diversas vezes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO –
DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
(N.U 0001572-86.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DEMANDA PROPOSTA EM NOVEMBRO DE 2011 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – VERBA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.
“A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputadas quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição (STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).”
(N.U 0010463-67.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
DEMORA NA PERFECTIBILAZÃO DA CITAÇÃO
–
INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 106 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição.
”
(N.U 0004421-13.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025